Tribunal: TJPA
Processo: 0057728-13.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0057728-13.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: HILTON DO BRASIL LTDA

AUTORIDADE: BRASILTON - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0057728-13.2015.8.14.0000

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: HILTON DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO – OAB/PA 4906

EMBARGADO: BRASILTON – BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1746

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

1. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

2. Ausentes dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
HILTON DO BRASIL LTDA
contra o Acórdão de Id. 6562734, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que o valor da causa deve ser aferido em fase de liquidação de sentença, nos moldes da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Impugnação do Valor da Causa de nº 0019770-07.2008.8.14.0301 (processo principal nº 0022406-48.2005.8.14.0301).

Nas razões recursais de Id. 6562738, o embargante arguiu a existência de omissão do acórdão quanto aos critérios utilizados para a estimativa do valor da causa; quanto à jurisprudência do STJ sobre a necessidade de o valor da causa efetivamente corresponder ao conteúdo econômico da demanda; quanto à manifesta discrepância entre os R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuídos à causa pela agravada e o real proveito econômico pretendido, de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e quanto à necessidade de auxílio de perito para a determinação do valor da causa, nos termos do art. 261 do CPC/1973. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e majorar de imediato o valor da causa para valor compatível, por arbitramento ou mediante auxílio de perito.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 6562741) requerendo o desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do recorrente.

A despeito de o embargante alegar a manifesta discrepância entre o valor atribuído à causa pelo embargado e o valor do proveito econômico pretendido, não se mostra possível aferir, nesta fase recursal, o efetivo valor das perdas e danos alegadamente sofridos pelo embargado, conforme o entendimento do acórdão.

Nos termos do art. 259, V do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do processo principal, quando o litígio tiver por objeto a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do contrato. Porém, no presente caso, o contrato objeto da demanda não possui valor certo e determinado.

Ademais, o julgado expressamente afastou a possibilidade de fixação do valor da causa a partir do valor indicado no laudo pericial produzido na fase de instrução, tendo em vista que as conclusões da perícia não vinculam a decisão do Juízo.

Ressalto que não configura omissão do julgado o simples fato de o julgador não se manifestar acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para embasar a decisão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Quinta Turma, rel. min. Jorge Mussi, DJe de 20/02/2015).

Assim, não havendo omissão do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impõe-se o desprovimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024